Tribunal: STF
Processo: AI 728760
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    Preclusão da insurgência quanto aos honorários advocatícios, fixados na origem.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.